Tribunal: TJDFT
Processo: 0025042-68.1989.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0025042-68.1989.8.07.0001 APELANTE(S) JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO e FRANCISCO JOSE DE MORAIS JUNIOR APELADO(S) JOSE OSCAR DE SOUZA VASCONCELOS,AURISTELA PORTELA DE SOUZA,MARISTELA DE SOUZA NEVES e CARLOS AUGUSTO DE SOUZA VASCONCELOS Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para que, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. P.I.